Tribunal: TJMT
Processo: 1010883-51.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010883-51.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KM BENEFICIOS - CNPJ: 32.032.764/0001-55 (EMBARGANTE), PHILIPE MACIEL DO AMARAL - CPF: 100.411.816-38 (ADVOGADO), ROGERIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 736.039.291-87 (EMBARGADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ALOYSIO DE CARVALHO GARCIA - CPF: 167.021.746-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSS
ÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que deu parcial provimento à apelação do embargante, mantendo
, contudo,
a condenação
por
danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O recorrente pleiteia a exclusão
e
, subsidiariamente, a redução da indenização por
danos morais
para patamar não superior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em verificar

se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto
à caracterização do dano moral e à f
ixação do
quantum
indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos não apontam efetivamente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, buscando apenas a rediscussão da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a caracterização do dano moral, assentando que a negativa de cobertura do sinistro, no caso concreto, ultrapassou o mero inadimplemento contratual, considerando a dependência do embargado do veículo para sua atividade profissional, a aflição psicológica gerada e o período de inatividade imposto.

5
.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que se prestam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6
.
Não se verifica intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, uma vez que o recurso busca esclarecimentos dentro dos
limites processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
KM BENEFÍCIOS

contra acórdão
desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
proveu parcialmente
o recurso de apelação da
e
mbargante,
manejado em face
d
a sentença
que, nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes c/c Indenização por Danos Morais
,

ajuizada por
ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA
,
a condenou
ao pagamento da quantia de R$ 148.455,00 (cento e quarenta e oito mil

quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais e de R$

20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais
,
tão somente para determinar que seja

abatido do importe devido
a
cota-participação do associado, equivalente a 4,5% (quatro

e meio por cento) do valor do veículo na tabela FIPE na data da ocorrência do dano, conforme

previsão contratual, bem como para determinar que o recorrido viabilize a transferência da

propriedade do bem à associação, após a quitada a devida indenização
(id.
258597165
).

Em suas razões, o embargante
sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, alegando que o STJ já pacificou o entendimento a respeito da ausência de dano moral em virtude de inadimplemento contratual.

Defende que não cometeu qualquer ato ilícito, que não há
nexo de causalidade entre os danos e os fatos narrados pelo autor
, e que a indenização arbitrada em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
é desproporciona
l e desprovida de razoabilidade.

Assevera ser necessária a adequação da condenação por danos morais a patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em consideração o valor adimplido pelo autor por força contratual e a atividade por ela exercida, sem finalidade lucrativa,
sendo constituída
por um exercício solidário em que todo o grupo de associados rateia os prejuízos suportados individualmente pelo associado
lesado
.

Assim, requer que sejam aclaradas as omissões e sanada a contradição
apontada
, com efeitos modificativos e para
fins
de prequestionamento, reconhecendo a impossibilidade de arbitramento de reparação moral na hipótese e, subsidiariamente,
que seja
red
uzido
o
quantum
arbitrado para
importe
não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

C
ontrarrazões
no
id.

263881254,
pel
a rejeição dos
aclaratórios

e reconhecimento de seu caráter protelatório, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é c
ediço
, para o acolhimento dos
embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração
do julgamento
,
sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
”
(
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o embargante
KM BENEFÍCIOS

pretende que sejam
aclaradas supostas omissões e sanada
a aventada
contradição no julgado, com efeitos modificativos
e para fins de
prequestionamento
,
de modo a
afastar a condenação por danos morais
e
,
de forma subsidiária
, reduzir o
quantum
indenizatório
para valor não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de
qualquer vício a ser
reparado
.

Por certo, o
acórdão
recorrido
,
de
minha relatoria,
t
ratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste

Sodalício, conforme
se observa do
excerto do voto a seguir
colacionado
:

“(...) Quanto ao dano moral, igualmente, deve ser mantida a sentença exarada pela instância de piso.

É certo que a negativa de cobertura do sinistro, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.

Contudo, na espécie, vislumbra-se que tal recusa ultrapassou o mero

dissabor, configurando dano moral indenizável, sobretudo porque o apelado exerce atividade laborativa que depende exclusivamente do veículo.

Destarte, ante a situação de aflição psicológica e de angústia causada no espírito do recorrido, o qual se viu obrigado a postular judicialmente o pagamento de indenização por sinistro coberto pelo serviço contratado, em veículo que era utilizado como seu instrumento de trabalho, aliado ao período de inatividade que lhe foi imposto e o prejuízo emocional decorrente da impossibilidade de exercer seu labor, é indubitável que restou ultrapassada a esfera do mero aborrecimento.

Portanto, caracterizado prejuízo concreto de ordem moral para justificar a reparação civil, escorreita a condenação em danos morais, assim como o quantum arbitrado, que se mostra adequado, razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando redução. (
...)”
.
(id.
256416155
).

Como se vê,
o acórdão apreciou devidamente a matéria, assentando que

restou
devidamente demonstrado que a negativa de cobertura do sinistro ultrapassou o mero dissabor,
dadas
as peculiaridades do caso concreto, configurando efetivo dano moral passível de indenização.

Diversamente do que alega o embargante, embora o simples inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral indenizável, as circunstâncias excepcionais
da hipótese em apreço
foram expressamente consideradas
,
sobretudo
o fato
do autor exercer
atividade laborativa que dependia exclusivamente do veículo sinistrado, o período de inatividade que lhe foi imposto e o prejuízo decorrente da impossibilidade de exercer seu labor.

Assim, havendo situação excepcional que configure efetiva ofensa
a direitos da personalidade,
como na espécie, resta
caracterizado
o dano moral
indenizável
.

Para mais, o

quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se apresenta desproporcional ou
irrazoável
diante da dimensão do dano causado, e está em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Registre-se que a sentença de primeiro grau já havia fixado a indenização nesse mesmo valor, tendo sido mantida pelo acórdão ora embargado, não se vislumbrando nenhum excesso que autorize sua redução.

Com isso, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Sodalício na deliberação colegiada.

Nesse sentir,
as alegações de vícios no acórdão
vergastado se
revelam

infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

Quanto ao pedido formulado pelo embargado em
sede de
contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo não ser cabível n
o momento
.

Deveras, em que pese
os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que o embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento sobre pontos que
considerou omissos ou contraditórios
na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por
KM BENEFÍCIOS
.

Por fim, advirto o e
mbargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no ar
t.
1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025